Tribunal: TJSP
Processo: 1000668-31.2020.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Cessão de Direitos
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Imóvel da CDHU - Aquisição de unidade imobiliária - Inadimplência - Rescisão do contrato com reintegração de posse pela autora - Direito constitucional à moradia que não impede os efeitos do inadimplemento contratual - Impossibilidade de dispensa das obrigações pecuniárias do mutuário - Longo período de inadimplência e, consequentemente, de

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Imóvel da CDHU - Aquisição de unidade imobiliária - Inadimplência - Rescisão do contrato com reintegração de posse pela autora - Direito constitucional à moradia que não impede os efeitos do inadimplemento contratual - Impossibilidade de dispensa das obrigações pecuniárias do mutuário - Longo período de inadimplência e, consequentemente, de ocupação, sem qualquer contraprestação - Correta a determinação da sentença para que a ré arque com a ocupação do bem - Contrato de gaveta não oponível à CDHU, diante do desconhecimento da cessão irregular pelos mutuários originários - Benfeitorias que foram reclamadas de forma absolutamente genérica, razão pela qual o pedido não pode ser acolhido - Indenização por benfeitorias que não é consequência direta da rescisão do contrato, dependendo de comprovação específica - Precedentes - Recurso desprovido, majorados os honorários.